Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725484-98.2023.8.07.0001 APELANTE: SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LIMA LTDA, ELISAMA SILVA DE LIMA, LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA APELADO: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. SERVIÇOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS LIMA LTDA., ELISAMA SILVA DE LIMA E LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA interpuseram apelação (id. 47059200) da r. sentença (id. 57894615) proferida na ação de cobrança proposta por One Administração de Bens e Imóveis Ltda., na qual pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. 2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 59036884). 3. Os apelantes-réus juntaram a guia de custas e postularam a concessão de novo prazo para pagamento (id. 59572448). 4. É o relatório. Decido. 5. Os apelantes-réus não cumpriram a determinação para comprovar o recolhimento do preparo, portanto, deserto o recurso nos termos do art. 101, §2o, do CPC. 6. Ressalte-se que a imagem juntada no id. 59572450 está incompleta e apenas comprova a impossibilidade de pagamento de um boleto vencido, omitindo a data e hora da tentativa de pagamento. 7. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 8. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. Indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Preclusa a decisão, a apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1838879, 07347764420228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 10. Intimem-se. 11. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora